Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. FALSA PROMESSA DE EMPREGO MEDIANTE PAGAMENTO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA DE OFÍCIO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CONFIGURADO. UNIFICAÇÃO PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO CONSTATADA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
1. A falsa promessa de emprego mediante pagamento realizada em prejuízo de pessoas desempregadas ou em busca de ocupação não constitui fator capaz de negativar a culpabilidade no delito de estelionato, visto que a condição das vítimas está inserida na própria fraude utilizada no crime – sendo, portanto, elemento que não ultrapassa o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora. Precedentes desta Corte.
2. Em se tratando de delito praticado sem violência ou grave ameaça, fica caracterizado o arrependimento o posterior quando o agente, voluntariamente, procede ao ressarcimento do prejuízo antes do recebimento da denúncia (art. 16 do CP). 2.1. Instituto que demanda a reparação/restituição feita livremente pelo agente, não exigindo – porém – espontaneidade ou sentimento genuíno.
3. É firme a jurisprudência no sentido que, para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 3.1. Ainda que constatada alguma similitude entre as ações, o liame subjetivo é essencial entre as condutas vertidas para dolo único. Ausente a unidade de desígnios, fica obstado o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.